Tribunal: TJMT
Processo: 0013964-48.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013964-48.2019.8.11.0055
Recorrente: A. Z. P. Participações S/A
Recorridos: Valdecir Coelho e Alice Koncikovski Coelho
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por A. Z. P. Participações S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98827482):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL ENTRE PARTICULARES – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITE – LEI DE USURA – OFENSA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargantes e executados reconhecem a dívida advinda do inadimplemento do contrato denominado de particular de compra e venda de imóvel rural, em relação ao qual requerem a declaração de desequilíbrio contratual, imprevisibilidade e desproporcionalidade, em alegações genéricas e sem demonstração das circunstâncias que as caracterizem.
Tratando-se de contrato de compra e venda celebrado entre particulares, aplicam-se as normas previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) cumuladas com o art. 406 do Código Civil e o §1o do art. 161 do CTN, os quais, através de uma interpretação sistemática, fixam o percentual máximo de juros remuneratórios em 2% ao mês ou 24% ao ano.
No período de inadimplência, o saldo devedor deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC”. (N.U 0013964-48.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, decidiu-se, in verbis (id 109444481):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL ENTRE PARTICULARES – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITE – LEI DE USURA – OFENSA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – 1o EMBARGOS - ACOLHIDOS – 2o EMBARGOS - PREJUDICADO.
Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado.
Tratando-se de contrato de compra e venda celebrado entre particulares, aplicam-se as normas previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) cumuladas com o art. 406 do Código Civil e o §1o do art. 161 do CTN, os quais, através de uma interpretação sistemática, fixam o percentual máximo de juros remuneratórios em 2% ao mês ou 24% ao ano.
No período de inadimplência, o saldo devedor deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC”. (N.U 0013964-48.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por A. Z. P. participações S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 0013964-48.2019.8.11.0055, julgou procedentes o pedido dos executados\embargantes\apelados, para limitar os encargos moratórios e remuneratórios do aditamento impugnado à cobrança da taxa Selic, a título de juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, apurando-se um saldo devedor, atualizado em 15/12/2018, no montante de R$ 563,427,73.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido da parte embargante, ora apelada, apenas para limitar os juros de mora, no percentual de 1% a.m. (id 98827482 - Pág. 9)
A parte recorrente alega “no caso sob testilha não há nenhum excesso cometido pela Recorrente que justifique a interferência do Poder Judiciário, mormente porque os Recorridos confessaram que são devedores na medida em que deixaram de efetuar o pagamento do débito no prazo avençado”.
Aduz que “os contratos regidos pelo direito privado devem observar o princípio da pacta sunt servanda, indispensável à segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito”.
Afirma que “apesar da alegação de que o contrato foi assinado por vício de consentimento após serem os Recorridos coagidos pela Recorrente, não consta nos autos prova alguma neste sentido, sendo certo que todos os contratos celebrados entre as partes se balizaram nos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé.
Salienta que “os juros moratórios poderão ser fixados até o limite de 2% ao mês, sendo estes estabelecidos em apenas 1,5% ao mês, o que se encontra dentro da legalidade”.
Recurso tempestivo (id 113668467) e preparado (id 113339497).
Contrarrazões no id 115429494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça